Tribunal: STF
Processo: RMS 38346
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. Ausência de produção de prova pericial em pedido de providência no TST. Inocorrência de violação a direito líquido e certo. 



1. Recurso ordinário em mandado de segurança impetrado contra julgamento de Pedido de Providência pelo TST. Alegação de violação ao contraditório e ao devido processo legal, por ausência de produção de prova pericial.



2. Em matéria de dilação probatória, seja no processo judicial, seja no processo administrativo, é lícito ao magistrado ou à autoridade processante deixar de realizar atos instrutórios requeridos pelas partes, nos casos em que o acervo probatório seja suficiente e adequado para o esclarecimento dos fatos ou nos casos em que o pedido seja protelatório ou impertinente, conforme se depreende do art. 370 do CPC e do art. 38, § 2º, da Lei nº 9.784/99. Precedentes.



3. Recurso a que se nega provimento.



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, que confirmou a denegação do mandado de segurança. A impetração foi rejeitada com fundamento na OJ n° 99 da SBDI-2 daquela Corte, uma vez que impugnava decisão com trânsito em julgado formal. O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa (doc. 12, fls. 10-28): 



    AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL DO WRIT E DENEGA A SEGURANÇA COM FUNDAMENTO NA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL N° 99 DA SBDI-2 DESTA CORTE - ACÓRDÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL EXARADO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIA - COISA JULGADA FORMAL. 



    No caso concreto, foi impetrado mandado de segurança contra o acórdão do Órgão Especial do TST, no qual rejeitou os embargos de declaração opostos em sede de Agravo em Pedido de Providências. Na ocasião, o agravante se valeu do único e último recurso cabível contra o acórdão do Órgão Especial deste TST, qual seja, os embargos de declaração, por meio do qual obteve esclarecimentos do Colegiado sobre a questão de fundo levantada no Pedido de Providência. Todavia, uma vez esgotados todos os recursos e os meios existentes dentro do processo, não cabe à parte protelar o aguardo término do processo mediante a utilização de ação constitucional autônoma de conteúdo amplo, porém com finalidade específica (proteção do direito líquido e certo) e requisitos próprios. É que nessa circunstância opera-se a formação da coisa julgada formal do processo. Nesse caso, tem aplicabilidade o disposto na Orientação Jurisprudencial n° 99, da SBDI-2 desta Corte, segundo a qual “Esgotadas as vias recursais existentes, não cabe mandado de segurança”. Precedentes. Agravo interno conhecido e não provido. 



    2. Nas razões do presente recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, o cabimento da ação mandamental, tendo em vista que foi impetrada contra decisão administrativa que determinou o arquivamento do pedido de providências. Alega o esgotamento das vias recursais administrativas (doc. 12, fls. 42 e ss.). 



    3. A União apresentou contrarrazões, nas quais alega que o writ só seria cabível em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia. Sustenta que a impetração foi usada como sucedâneo recursal, pois embora impugne decisão em pedido de providência, o impetrante objetiva a revisão de questões decididas em processo judicial de execução. Defende, por fim, que o direito postulado demanda dilação probatória, o que é incabível em mandado de segurança.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Assinalo, de início, que o art. 52, parágrafo único, do RI/STF autoriza o relator a dispensar a vista ao Procurador-Geral da República, quando a matéria versada no processo já for pacífica na jurisprudência desta Corte, como no presente caso. 



    6. Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade, conforme o art. 102, II, a, da CF e o art. 1.027, I, do NCPC. No mérito, porém, nego-lhe provimento.



    7. Entendo que este writ impugna decisão administrativa, mas considero que essa constatação não altera o resultado do feito, uma vez que o entendimento do TST não apresenta qualquer ilegalidade que justifique o provimento deste recurso.



    8. No presente caso, a parte impugna decisões do TST que teriam deixado de acolher seu pleito por realizar perícia nos sistemas de informática do TRT da 5ª Região, no âmbito de Pedido de Providência. Da detalhada análise da peça recursal, observa-se que o recorrente não conseguiu demonstrar com clareza o direito líquido e certo que teria sido violado. Limitou-se a afirmar, de modo genérico, que a ausência de participação em suposta perícia realizada pelos técnicos do TRT da 5ª Região nos sistemas de informática ensejaria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    9. Em matéria de dilação probatória, seja no processo judicial, seja no processo administrativo, é lícito ao magistrado ou à autoridade processante deixar de realizar atos instrutórios requeridos pelas partes, nos casos em que o acervo probatório constante dos autos seja suficiente e adequado para o esclarecimento dos fatos ou nos casos em que o pedido seja protelatório ou impertinente, conforme se depreende do art. 370 do CPC e do art. 38, § 2º, da Lei nº 9.784/1999. Veja-se, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REPRESENTAÇÃO. ABERTURA DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS À CORTE DE CONTAS. ART. 71 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA, AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que as garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não são absolutas e seu exercício se perfaz nos termos das normas processuais que regem a matéria. Precedentes: MS 28156 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/9/2014 e AI 152.676 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 3/11/1995. 



    2. O término da etapa de instrução do processo administrativo no Tribunal de Contas da União ocorre no momento em que o titular da unidade técnica emite seu parecer conclusivo, consoante predica o art. 160, § 2º, do Regimento Interno do TCU. 



    3. O Regimento Interno do Tribunal de Contas da União prevê diversas oportunidades para que as partes produzam as provas necessárias à elucidação dos fatos e à comprovação da regularidade dos atos por elas praticados. Todavia, consoante o firme entendimento da Corte de Contas, inexiste a fase processual de contestação do parecer conclusivo da unidade técnica após o término da instrução probatória. 



    4. In casu, o Tribunal de Contas da União, ao indeferir o pedido de análise técnica de documentos apresentados pela agravante após o término da fase instrutória do processo administrativo, atuou em consonância com as normas da Lei Orgânica do TCU (Lei n. 8.443/1992) e de seu Regimento Interno. 



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o indeferimento de produção de provas não viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista competir ao relator do processo denegar pedidos impertinentes, protelatórios ou desnecessários ao esclarecimento dos fatos. Precedentes: RMS 24.194, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/10/2011; MS 29.137 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje 28/2/2013; MS 32.945 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8/4/2019; AI 847.263-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14/9/2012 e RE 630.944 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 19/12/2011. 



    6. A abertura de tomadas de contas especial tem por objetivo apurar o suposto prejuízo ao Erário e identificar os respectivos responsáveis e valores, quando serão oportunizados o contraditório e a ampla defesa. Precedente: MS 26936 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/11/2015. 



    7. O teor dos novos documentos apresentados pela agravante será devidamente analisado na fase própria da instrução do processo de Tomada de Contas Especial. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 36369 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 17.05.2019, DJe de 29.05.2019 - grifei)



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Processo administrativo disciplinar. 4. Alegação de ocorrência de vícios no curso do processo. 5. Testemunho não contraditado acompanhado de outras provas. Não configuração de cerceamento de defesa. 6. Indeferimento de pedido de perícia técnica impertinente, protelatório ou de nenhuma contribuição para o esclarecimento dos fatos. Ausência de prejuízo à defesa. Não violação das garantias da ampla defesa e do contraditório. 7. Argumentação de falta de provas. Inovação recursal. Descabimento no agravo regimental. 8. Nulidade do processo. Inocorrência. 9. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 10. Agravo regimental desprovido. (RMS 32654 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 22.02.2019, DJe de 28.02.2019 - grifei)



    EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Inovação recursal. Impossibilidade. Indevida supressão de instância. Precedentes. Processo Administrativo Disciplinar. Indeferimento de pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Artigo 156, da Lei nº 8.112/90 e art. 38, § 2º, da Lei nº 9.784/99. Não ocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. Acórdão recorrido que não diverge do entendimento firmado na Suprema Corte. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de inovação do objeto do mandamus, em sede recursal ordinária, para incluir questões que não foram suscitadas na instância a quo. Precedentes. 



    2. A Lei nº 8.112/90, ao assegurar ao servidor o direito de produzir provas e contraprovas e formular quesitos (art. 156), prevê a possibilidade de o presidente da comissão denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Também a Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo, dispõe sobre a possibilidade de indeferimento motivado de produção de provas tidas por ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. 



    3. No caso dos autos, as diligências probatórias requeridas pelo ora recorrente no PAD foram recusadas mediante decisão devidamente fundamentada da comissão processante. A conclusão adotada pela instância a quo não diverge do entendimento da Suprema Corte, no sentido de que o indeferimento fundamentado, em processo administrativo disciplinar, do pedido de produção de provas consideradas impertinentes não acarreta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido. (RMS 34595 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. em 30.06.2017, DJe de 14.08.2017 - grifei)



    10. O TST, ao analisar os argumentos apresentados pelo recorrente, tanto no pedido de providência, quanto na presente impetração, trouxe fundamentação adequada a demonstrar que não era necessário, no âmbito administrativo, nem cabível, em mandado de segurança, a produção de prova pericial para solucionar a controvérsia, pois as alegadas irregularidades no sistema PJe do TRT da 5ª Região não teriam ocorrido, conforme esclarecimentos prestados pelos servidores da área de tecnologia da informação daquela Corte.



    11. Em vista da inexistência das irregularidades alegadas pelo recorrente, torna-se inviável acolher seu pleito recursal. Destaco que o presente recurso reflete mero inconformismo da parte, que pretende usar a via do mandado de segurança como estratégia para impedir o término da controvérsia posta em juízo. O uso de meios processuais inadmissíveis ou protelatórios, pelas partes, gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos escassos desta Corte, o que pode implicar a imposição de multa por litigância de má-fé (art. 80 e ss. do CPC/2015).  



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, conheço do recurso ordinário para negar-lhe provimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator